Tribunal: TJDFT
Processo: 0000362-16.2017.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA EM RELAÇÃO A UM RÉU E RAQUÍTICA EM RELAÇÃO AO OUTRO. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DO PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, depois de abordaram um casal e subtraírem seus bens, mediante ameaça com revólver.

2 Os depoimentos das vítimas são lógicos e convincentes na atribuição da autoria ao réu revel: elas o identificam nominalmente porque já o conheciam por frequentarem a mesma igreja. Quanto ao segundo réu, a prova é raquítica, uma vez que mesmas vítimas declarara, em Juízo que não tinham certeza quanto à sua participação no roubo, impondo-se a absolvição com base no princípio in dubio pro reo.

3 Confirmando as vítimas que o roubo foi praticado por dois indivíduos, não há como afastar a majorante do concurso de pessoas, mesmo que um dos assaltantes não tenha sido identificado.

4 Provimento da apelação de Brenndo. Recurso de Elismar não provido.